Tribunal: TJSP
Processo: 1002803-04.2019.8.26.0541
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TELEFONIA – Falha na prestação do serviço – Interrupção do serviço – Dever de descontar das próximas faturas os valores correspondentes ao período em que a linha telefônica esteve bloqueada – Dano moral inconteste – Valor reduzido – Honorários advocatícios fixados de forma adequada – Multa diária – Questão a ser dirimida pelo MM. Juízo a quo no momento oportuno – Litigância de má-fé não

Ementa:
TELEFONIA – Falha na prestação do serviço – Interrupção do serviço – Dever de descontar das próximas faturas os valores correspondentes ao período em que a linha telefônica esteve bloqueada – Dano moral inconteste – Valor reduzido – Honorários advocatícios fixados de forma adequada – Multa diária – Questão a ser dirimida pelo MM. Juízo a quo no momento oportuno – Litigância de má-fé não configurada.

Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294623
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002803-04.2019.8.26.0541, da Comarca de Santa Fé do Sul, em que é apelante
TELEFONICA BRASIL S/A, é apelada GREICIELLE DOCE GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ DUARTE.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-04.2019.8.26.0541 -Voto no
2
Apelação Cível no 1002803-04.2019.8.26.
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelada: Greicielle Doce Gonçalves
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33882)
TELEFONIA
Falha na prestação do serviço

Interrupção do serviço
Dever de descontar das
próximas faturas os valores correspondentes ao
período em que a linha telefônica esteve bloqueada
Dano moral inconteste
Valor reduzido

Honorários
advocatícios
fixados
de
forma
adequada Multa diária Questão a ser dirimida
pelo MM. Juízo a quo no momento oportuno

Litigância de má-fé não configurada.
Apelação parcialmente provida.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A (fls. 201/217) contra a r. sentença de fls. 191/198,
proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca de Santa Fé do Sul, Dr.
Alexandre Yuri Kiataqui, que julgou procedente os pedidos formulados por
GREICIELLE DOCE GONÇALVES para tornar definitiva a tutela concedida, para
condenar a apelante ao restabelecimento dos serviços de telefonia móvel da linha
no 17 99175345, descontar os valores correspondentes aos dias em que a
referida linha esteve bloqueada (04/07/2019 a 12/08/2019) e condená-la ao
pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00.
A apelante nega a falha na prestação dos serviços.
Quer a improcedência da ação. Refuta a repetição de indébito, pedindo o
afastamento de sua condenação em danos materiais. Diz inexistentes os danos
morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor da indenização, bem como
dos honorários advocatícios de sucumbência. Discorre sobre a multa diária
aplicada, pleiteando seu afastamento ou seja fixada em valor razoável. Postula o
provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 223/237, pelo não provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-04.2019.8.26.0541 -Voto no
3
recurso e condenação da apelantes em litigância de má-fé.
É o relatório.
Recebo os recursos nos efeitos legais.
Não há alegação de intempestividade, tampouco de
insuficiência do preparo.
Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso, e dou-lhe parcial provimento.
A apelada alega na petição inicial que é usuária dos
serviços de telefonia prestados pela apelante referente a linha de telefonia móvel
no (17) 99717-5345 que, a partir de 04.07.2019, sofreu indevido bloqueio por
parte da apelante, impedindo-a de realizar chamadas, utilizar dados móveis e
enviar SMS.
Informou nos autos os números de protocolos nos
201996094092631 e 20196098453919, de 04 e 05.07.2019, respectivamente,
correspondentes a ligações telefônicas em que afirma que foi informada a
respeito do bloqueio por funcionários da apelante.
Em 12.08.19 a apelada juntou aos autos mídias ópticas
que comprovaram o bloqueio da linha telefônica também para o recebimento de
chamadas, a partir de 05.08.2019 (fls. 76/77).
Em contestação, a apelante reconheceu que a apelada
efetuou o pagamento das faturas e negou a interrupção ou suspensão na
prestação dos serviços (fl. 91).
Entretanto,
juntou
aos
autos
tão
somente
os
documentos de fls. 128/130, referente ao período de 04 a 30.07.2019, que
conferem verossimilhança às alegações da apelada, no sentido de que estava
impossibilitada de realizar chamadas.
E, embora intimada, deixou de trazer aos autos os
protocolos mencionados na inicial, bem como os registros de chamadas que
comprovariam o efetivo funcionamento da linha telefônica de no (17) 99717-5345,
no período de 01/08/2019 a 12/08/2019 (fls. 185/187), limitando-se “a alegar que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-04.2019.8.26.0541 -Voto no
4
“possui vasto acervo de arquivos, tornando dificultoso a localização de
determinados itens, especialmente aqueles cujo registro se deu a mais tempo”
(fls. 185/187), como constou da r. sentença (fl. 193).
Assim, não se desincumbiu a apelante do ônus de
comprovar a ausência de falha na prestação dos serviços.
Configurado o ato ilícito praticado pela apelante pela
indevida interrupção dos serviços de telefonia e dados móveis da apelada,
patente o dever de aquela descontar das próximas faturas os valores
correspondentes ao período em que a linha permaneceu bloqueada, bem como o
dever de indenizar os danos morais sofridos por esta.
Não entendo que o descumprimento contratual na
prestação falha do serviço, por si só, gere o direito à indenização por danos
morais.
Todavia, os danos experimentados pela apelada foram
além do mencionado e dos aborrecimentos possivelmente esperados em uma
relação de consumo, ainda mais tendo em vista a ineficiência da empresa em
prontamente resolver o problema por ela causado, o que somente ocorreu por
determinação judicial, em 12.08.2019.
É da prestadora, o ônus de manter a higidez dos
serviços ofertados aos seus clientes, fornecendo-lhes condições plenas de
usufruir dos produtos e serviços adquiridos. Contudo, deixou a apelada por um
tempo sem o serviço, sem qualquer justificativa.
Dada a essencialidade do serviço de telefonia móvel,
especialmente considerando a dinâmica do cotidiano nos dias atuais,
incontroverso o prejuízo suportado pela apelada pela privação do serviço em
decorrência da má prestação pela apelante, o que por certo lhe causou angústia,
aflição e ansiedade.
Com relação o valor da indenização pelo dano moral
deve compensar, já que nada restabelece pela natureza personalíssima do bem
lesado, e também reprimir, mas com razoabilidade.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano Moral',
observa que a quantificação do dano há de ser feita de modo prudente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-04.2019.8.26.0541 -Voto no
5
julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos e circunstâncias, a
fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como regra de experiência, lista
os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados pelo
infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-se as
condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa à sua
integridade corporal, tendo em vista as repercussões imediatas que a
deformação lhe acarreta em suas novas condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem ser
consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no sentido de
sua capacidade para o adimplemento da prestação a ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização deve
ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a não
proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a indenização
não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto que leve o
ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)1”.
A falha da apelante prejudicou a apelada entre 04.07 a
12.08.2019.
Dessa forma, com base na má prestação dos serviços
e na interrupção desses, entendo por bem reduzir o valor da indenização para R$
5.000,00 (cinco mil reais), valor que entendo bastante a reparar a apelada pelo
período no qual foi efetivamente privado dos serviços e desestimular a apelante a
praticar conduta semelhante.
Quanto aos honorários advocatícios, para o trabalho
realizado, embora considerada a pouca complexidade da causa, bem como o
rápido trâmite processual, entendo razoável a fixação em 20%, considerado o
valor da condenação.
No mais, a r sentença confirmou a decisão de fl. 71
que concedeu a tutela de urgência para que a apelante reestabelecesse a linha e
todos os benefícios do plano contratado junto ao terminal (17) 99717-5345, no
prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa diária.
A incidência da multa diária é essencial, na medida em
1 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011,
p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002803-04.2019.8.26.0541 -Voto no
6
visa forçar a apelante a adimplir a obrigação.
No caso dos autos, observo que não há valor fixado
para a multa diária aplicada e que a própria apelada informa o restabelecimento
dos serviços em 12.08.2019.
Assim, incumbirá ao MM. Juízo a quo dirimir questões
atinentes à incidência e valor da multa diária no momento oportuno.
Por fim, deixo de condenar a apelante em litigância de
má-fé porque entendo que apenas fez uso de suas faculdades legais ao contestar
e recorrer de sentença que lhe era desfavorável.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para
reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais).
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator